Tribunal: TJDFT
Processo: 0701880-11.2019.8.07.0014
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0701880-11.2019.8.07.0014 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: SAUDE SIM LTDA EMBARGADO: ESPÓLIO MANOEL FREDERICO DAS CHAGAS ROSAS REPRESENTANTE LEGAL: ANTONIA ZENAIDE BARROS ROSAS D E S P A C H O O embargante pretende alcançar efeitos modificativos. Por isso, dê-se vista à contraparte para, querendo, apresentar contrarrazões. Intimem-se. Brasília, DF, em 29 de março de 2021 16:52:40. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator